Tribunal: TJDFT
Processo: 0712000-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712000-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURO SABACK DA HORA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos. Considerando o parcelamento do débito tributário e a suspensão da execução fiscal, intime-se o agravante para esclarecer se remanesce interesse recursal. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator